Tribunal: STF
Processo: HC 172625
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. A prisão em flagrante sinaliza a periculosidade do agente, sendo viável a custódia provisória.